Tribunal: TJES
Processo: 5000294-28.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-28.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO MAI PERUCHI

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO

–

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Conforme art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2.
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3.
Quanto ao prequestionamento pretendido dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra v. acórdão (id. 7932521), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 8182686), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não se manifestou quanto a literal violação do artigo 26 da Lei Federal nº 6.830/80 e do princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/1988.

Contrarrazões em id. 8642048 pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000294-28.2017.8.08.0048

EMBARGANTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGAD
O: ANGELO MAI PERUCHI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra v. acórdão (id. 7932521), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 8182686), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que não se manifestou quanto a literal violação do artigo 26 da Lei Federal nº 6.830/80 e do princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/1988.

Contrarrazões em id. 8642048 pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pelo embargante, a despeito das alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Em que pese o embargante alegue que existe omissão no julgado, o v. acórdão foi claro ao estabelecer que o Município deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, nos seguintes termos:

“Como cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 1094050-04.1998.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, assim ementado:

'APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em que o processo é extinto sem que haja vencido e vencedor, deve ser aplicado à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios o princípio da causalidade e não o da sucumbência (AgInt no AgInt no AREsp 1760303/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021), de modo que quem deverá arcar com as referidas despesas é quem deu causa ao ajuizamento da demanda. 2. In casu , quem deu causa à oposição de mais de um incidente de embargos à execução contra o mesmo processo executivo fiscal foi o Município exequente, que substituiu a CDA no curso da execução fiscal por duas vezes, provocando três citações diferentes da mesma executada e, consequentemente, a oposição de três embargos diferentes. Por tal motivo, deve o exequente/embargado, ora apelado, ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos. 3. Recurso provido.'

Nessa esteira, em razão de equívoco na propositura da execução fiscal por parte do Fisco Municipal, deve o Apelado ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial.”

Saliento, que “
n
ão há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Vê-se, assim, que a matéria em relação a que o embargante alega omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos seus interesses.

Ademais, fato é que, a desistência da ação após a apresentação de defesa pelo executado enseja a condenação por honorários advocatícios de sucumbência, afastando-se a aplicação do art. 26 da Lei Federal nº 6.830/80, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 90, DO CPC. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A extinção da execução fiscal, a pedido do exequente, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários advocatícios, quando o executado tiver sido regularmente citado e oferecido defesa, afastando, assim, a incidência das disposições insertas no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais. 2) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há que se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula 153 do STJ, cujo conteúdo preconiza que "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência". 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter incólume a sentença guerreada, com decisão integrativa, que condenou o Município da Serra no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000877-42.2019.8.08.0048; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Julgado em 06/Set/2023)

EMENTA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais é cabível quando o ente público desiste da execução após a citação do devedor e apresentação de defesa, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade. Precedentes do c. STJ.
2. Não é devida a condenação aos honorários sucumbenciais quando o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecida a defesa. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5001073-46.2018.8.08.0048; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Des. Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Julgado em 05/Aug/2022).

No mais, quanto ao prequestionamento pretendido dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.